Tribunal: TJBA
Processo: 8031917-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031917-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEBER FRANCO LIMA COSTA Advogado(s): BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS AGRAVADO: THAIS DE SOUZA LYRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO CONJUNTA DA RENDA E DESPESAS ESSENCIAIS. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA BRUTA DE R$ 11.000,00 E GASTOS COMPULSÓRIOS QUE REDUZEM SIGNIFICATIVAMENTE A CAPACIDADE ECONÔMICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E DEMAIS DESPESAS BÁSICAS. CUSTAS PROCESSUAIS QUE COMPROMETEM A SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de exoneração e revisão de alimentos. O agravante, servidor público com renda bruta mensal de R$ 11.000,00, demonstrou gastos fixos mensais de R$ 8.660,00, incluindo pensão alimentícia de R$ 2.400,00, financiamento imobiliário de R$ 1.000,00 e despesas com cartão de crédito de R$ 5.000,00, resultando em renda líquida disponível de R$ 2.340,00. O juízo de origem considerou apenas a renda líquida do contracheque, no valor de R$ 6.831,27, sem analisar adequadamente as despesas essenciais comprovadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para aferição da hipossuficiência econômica do requerente da gratuidade de justiça, verificando se deve ser considerada apenas a renda constante do contracheque ou se é imprescindível a análise conjunta dessa renda com os gastos essenciais e compulsórios do interessado. III. Razões de decidir 3. O conceito de insuficiência de recursos não pode ser interpretado de forma rígida ou matemática, limitando-se apenas ao valor nominal da remuneração percebida, devendo a análise ser contextualizada considerando as circunstâncias concretas da vida do interessado, especialmente seus gastos essenciais e obrigações legais. 4. A pensão alimentícia constitui obrigação legal de caráter indisponível, o financiamento imobiliário representa despesa essencial com moradia, e as contas básicas são gastos de subsistência, devendo todos serem considerados na avaliação da situação financeira. 5. As custas processuais no valor de R$ 2.611,74 representam mais de 100% da renda líquida final alegada pelo agravante, evidenciando desproporcionalidade e potencial prejuízo ao sustento familiar. 6. A presunção de veracidade das alegações de insuficiência, estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, deve ser observada, especialmente quando há documentação comprobatória das despesas apresentadas. 7. A gratuidade de justiça constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, não podendo sua interpretação restritiva representar óbice ao exercício desse direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda do interessado, mas também suas despesas essenciais e obrigações legais comprovadas nos autos. 2. A pensão alimentícia, por constituir obrigação legal indisponível, deve ser computada como despesa na avaliação da capacidade econômica para fins de gratuidade de justiça." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033514-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031917-12.2025.8.05.0000 em que é Agravante Cleber Franco Lima Costa e Agravada Thais de Souza Lyra, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator